Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FESTA DE QUINZE ANOS. COMPRA DE “KIT FESTA”. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Restou comprovada a falha na prestação dos serviços, vez que, não houve o fornecimento dos alimentos e bebidas a serem destinados à comemoração do aniversário de 15 (quinze) anos da filha dos apelados, tendo os genitores/apelantes que procurar outros estabelecimentos no dia 30/11/2022, dia de feriado nacional (Dia do Evangélico), para fins de ver suprida a festa com itens básicos/essenciais para a efetiva comemoração e recepção dos convidados.
3. Evidenciada a conduta, o dano e o nexo de causalidade, tendo-se em conta tratar-se de responsabilidade objetiva, reconhecido está o dever de compensar pelos danos morais. O dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores atende à finalidade de compensar, mostrando adequado e proporcional ao caso em debate.
4. Apelação conhecida e não provida.